Tribunal: TJES
Processo: 5001878-32.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001878-32.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VITOR PETRI PENHOLATO
RECORRIDO: WEBJET PARTICIPACOES S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Joao Vitor Petri Penholato em face de Smiles Fidelidade S.A, postulando a condenação da ré na obrigação de reemitir bilhete aéreo em nome do autor, nos termos contratados, bem como a compensação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A parte Autora alega que adquiriu passagens aéreas junto ao programa Smiles, em voo operado pela parceira Ibéria, para o trecho Rio de Janeiro x Paris, com conexão em Madrid, ida e volta.

Sustenta que, após a emissão, recebeu e-mail cancelando o serviço contratado.

Afirma que a requerida justificou o cancelamento dos bilhetes aéreos pois as passagens foram vendidas por fruto de um erro no site da companhia aérea Ibéria em valor ínfimo.

Alegou que buscou solucionar o problema administrativamente, mas não obteve êxito.

Sentindo-se lesado, ajuizou a presente demanda.

Em sede de sentença:
ACOLHEU PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial para: a) CONDENAR a requerida a cumprir a oferta, consistente na emissão de passagens aéreas para o trecho Rio de Janeiro (RJ) x Paris (França), ida e volta, em data a ser indicada pelo autor; b) CONDENAR a parte ré (
SMILES FIDELIDADE S.A
) a pagar à parte autora (
JOAO VITOR PETRI PENHOLATO
) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais causados, com correção monetária e juros de mora, desde o arbitramento.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3049906) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, fora verificada falha na prestação de serviços da ré, porquanto, a oscilação de preços no mercado aéreo e de turismo é frequente com promoções bem agressivas, mormente, neste momento em que as empresas estão voltando a atuar pós-pandemia de COVID-19 e desejam atrair novos consumidores.

Não há que se falar em erro grosseiro do valor ofertado. Afinal, não é raro que as companhias aéreas e empresas de turismo anunciem passagens com preços reduzidos. Trata-se de serviços com alta elasticidade tarifária.

De mais a mais, a venda da passagem por 47.600 milhas + 10.250 milhas de taxas de embarque, por passageiro, não evidencia flagrante equívoco do fornecedor e, sobretudo, má-fé do consumidor frente as circunstâncias do caso concreto.

De fato, ausente desproporção significativa do preço anunciado, em especial pelo objeto social da parte ré e a notória variação do preço das passagens aéreas no mercado de consumo.

O montante de milhas utilizado no resgate das passagens aéreas não destoa daquele, amiúde, ofertado por passagens aéreas no seu sítio de dados na rede mundial de computadores.

Destarte, o preço da oferta não é irrisório, sem aptidão, consequentemente, a afastar a obrigatoriedade da oferta.

Não obstante o fornecedor poder se escusar na demonstração de erro de fácil constatação, tal circunstância não se verifica no caso em exame. Não houve erro material na veiculação da oferta para eximir o fornecedor de seu cumprimento.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.